Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-30.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705236-30.2018.8.07.0020 AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL SA, FERREIRA &amp; CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA - ME AGRAVADOS: IANE LOPES NUNES DE SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, FERREIRA &amp; CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA - ME DESPACHO BANCO DO BRASIL S.A, bem como FERREIRA &amp; CAVALCANTE CONSTRUTORA LTDA – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a súplica não se restringe à interpretação de cláusulas contratuais, nem de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A segunda recorrente, por sua vez, afirma que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Defende a não incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, ao argumento de ter indicado os dispositivos legais violados. Por fim, destaca que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018